Tribunal: TJMT
Processo: 1011382-49.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011382-49.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FLAVIA BONFIM MENDONCA - CPF: 632.594.861-00 (APELADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÍVIDA PRETÉRITA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE INJUSTIFICADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida
pretérita
, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos (STJ,
AgRg no REsp 1351546/MG
).

O dano moral, no caso, decorre tão somente do corte indevido, ou seja, é
“in re ipsa”,
sendo desnecessária prova do prejuízo dele advindo.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo que o valor da indenização fixada na sentença está dentro dos parâmetros da razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1011382-49.2021.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA S/A

APELADA:

FLAVIA BONFIM MENDONCA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.
Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1011382-49.2021.8.11.0003
ajuizada por
FLAVIA BONFIM MENDONCA
,

que julgou procedentes os pedidos da exordial, para c
ondenar a empresa ré ao pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a contar da sentença, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que houve a devida suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência de faturas na UC da autora e que não há que se falar em corte indevido, tendo em vista que a consumidora estava inadimplente com sua obrigação contratual.

Afiança que a parte autora fora notificada da suspensão e que esta não comprovou que havia pago a conta/fatura antes de ter sua luz cortada.

Relata que “
agiu em pleno exercício regular de direito ao realizar a suspensão na unidade consumidora, ante a ausência do pagamento das faturas, conforme o art. 1721, I, §1º da Resolução 414/2010 da ANEEL
” (sic).

Assevera que “
caso entenda-se pela ocorrência de danos morais passíveis de indenização, o que se admite apenas em respeito ao princípio da eventualidade, o respectivo valor deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, salientando que eventual indenização em patamar elevado importará em enriquecimento sem causa em favor da parte autora, o que é vedado pelo direito
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de afastar a indenização por danos morais, e caso não seja este o entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares mais razoáveis.

A apelada ofertou as contrarrazões,
rebatendo
os pontos suscitados no presente recurso, requerendo a
manutenção integral da sentença (Id. 112983490).

Preparo recolhido no Id. 113188994.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
FLAVIA BONFIM MENDONCA
ajuizou a presente
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
em desfavor da
ENERGISA S/A,
argumentando que
possui contrato de prestação de serviços com a empresa ré através da unidade consumidora nº. 6/139746-2 e que na data de 17 de maio de 2021, houve suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora instalada em sua residência, justificada em virtude da cobrança de faturas pretéritas, além de não ter sido notificada acerca do corte, o que entende ser abusivo e ilegal.

Por estas razões, pleiteou, em sede de tutela antecipada, o restabelecimento dos serviços de energia em sua unidade consumidora e, no mérito, a condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais).

A tutela vindicada foi deferida pelo togado singular, e após regular processamento do feito, os pedidos iniciais foram julgados procedentes, c
ondenando a empresa ré ao pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a contar da sentença, além de honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante alega que agiu no exercício regular de seu direito ao efetivar o corte dos serviços, afirmando que a autora fora notificada e que estava inadimplente com o pagamento das faturas, requerendo a improcedência da pretensão e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Pois bem.

O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância quanto a legalidade da suspensão no fornecimento dos serviços realizado pela promovida em 17/05/2021 na unidade consumidora de titularidade da autora-apelada.

O corte dos serviços é fato incontroverso nos autos, restando a análise quanto a legalidade do mesmo.

Pelo que dos autos consta, a parte autora comprovou a adimplência com relação às faturas anteriores ao corte, estes referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2021, todas quitadas em 12/05/2021.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

O diploma consumerista estabelece ainda em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Dessa forma, somente se faz necessária a comprovação do dano e a relação de causalidade entre esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).

Por ser a autora a parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, incumbe a requerida comprovar a legitimidade do corte dos serviços, nos exatos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“São direitos do consumidor:

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelante o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
a legitimidade do corte dos serviços
, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Digo isso porque restou comprovado que na data do corte a consumidora estava com os débitos recentes quitados, de modo que a suspensão do serviço por cobrança de dívida pretérita é abusiva e ilegal.

Quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica, em que pese o disposto no art. 6º, § 3º, inc. II, da Lei nº. 8.987/95, permitindo a interrupção em caso de inadimplemento, prevalece o entendimento neste Tribunal e no c. Superior Tribunal de Justiça de que a inadimplência que autoriza o corte limita-se à conta regular, relativa ao mês de consumo, conforme se vê dos seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES STJ. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Precedentes STJ.
2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 468.064/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7/4/2014). 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1351546/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.04.2014) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ENERGIA ELÉTRICA – AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITOS PRETÉRITOS – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NA CONDUTA DA IMPETRADA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos
.”
(STJ - AgRg no AREsp: 276453 ES 2012/0270960-7,
Relator
: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014).” (TJMT, ReeNec n. 151755/2013, 4ª Câm. Cív. Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 07.04.2015) (grifo nosso).

Dessa forma, restou comprovado que na data do corte a consumidora estava com os débitos recentes quitados, de modo que a suspensão do serviço por cobrança de dívida pretérita é abusiva e ilegal, sobretudo diante da ausência de comprovação de notificação do corte, o que gera o dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECOMPOSIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – CÁLCULO QUE NÃO CONDIZ COM A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES – NECESSIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA FATURA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÍVIDA PRETÉRITA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE INJUSTIFICADO – DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA)– QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a empresa não demonstra que houve o efetivo uso da energia elétrica, fazendo cobrança com base em consumo fictício, impõe-se a readequação segundo a média de consumo. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. (STJ, AgRg no REsp 1351546/MG). O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é “in re ipsa”, sendo desnecessária prova do prejuízo dele advindo.”
(TJ-MT – AC: 10316978620188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

Demonstrada a responsabilidade civil da parte requerida, resta analisar o
quantum
indenizatório, visto que a apelante requer a sua redução em patamares mais razoáveis, contudo, razão não lhe assiste.

Como cediço, para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) é razoável, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022